Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO E DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por corretora de câmbio em desfavor do acórdão que manteve a sentença de procedência em Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores, decorrente da não entrega de moeda estrangeira adquirida com promessa de entrega futura.
A embargante alegou omissão e contradição quanto à responsabilidade solidária reconhecida, sustentando que o contrato de câmbio firmado entre a correspondente cambial e a consumidora seria nulo e ilícito, afastando sua responsabilidade solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao manter a condenação solidária da corretora de câmbio pelos atos de sua correspondente cambial, nos termos da legislação consumerista e das normas do Banco Central.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida (CPC, art. 1.022). 5. O acórdão embargado examinou de forma ampla e fundamentada todas as alegações da embargante, reconhecendo a responsabilidade solidária entre a corretora de câmbio e sua correspondente cambial, com base nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC e no art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central. 6. A atuação do correspondente cambiário ocorre por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume integral responsabilidade pelas operações decorrentes realizadas. 7. A alegação de nulidade do contrato de câmbio e de ausência de responsabilidade da corretora cambial contratante foi devidamente analisada e rejeitada, sendo inviável o reexame da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. 8. A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do v. acórdão. 9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina de forma fundamentada todas as questões suscitadas. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à modificação do resultado do julgamento. 3. A Corretora de Câmbio responde solidariamente pelos atos praticados por sua Correspondente Cambial, conforme a legislação pertinente e, especialmente, o disposto no CDC e na Resolução no 3.954/2011 do BACEN.
Dispositivos citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; Resolução BACEN no 3.954/2011, art. 2o. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1.847.217/2024 e 1.380.374/2021.